Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Após comunicado o óbito do embargado, determinou-se a citação do Espólio na pessoa de SOLANGE ROSA DOS SANTOS, conforme requerido pelo embargante (ID 24838920). A viúva DILZA NASCIMENTO DOS SANTOS e as filhas SOLANGE ROSA DOS SANTOS, ALINE ROSA DOS SANTOS, ADRIANA ROSA DOS SANTOS e DAYSE ROSA DOS SANTOS compareceram espontaneamente. Apresentaram procurações e requereram sua habilitação nos autos, bem como a intimação do herdeiro JAIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR para que se habilite (IDs 25315272 a 25315273). Contudo, somente em caso de inexistência de inventário ou caso encerrada a partilha, os herdeiros poderão habilitar-se nos autos. O espólio constitui universalidade de bens e direitos deixados pelo devedor, razão pela qual além da demonstração do óbito é necessária a indicação da existência ou não de inventário e do inventariante. Isso porque, consoante estabelecem os artigos 75, VII e 618 do diploma processual civil, cabe ao inventariante representar o espólio passiva e ativamente, em juízo ou fora dele. Assim, concedo às peticionantes o prazo de 5 (cinco) dias para que esclareçam sobre a existência de inventário em curso e, em caso positivo, regularizem a representação processual, trazendo aos autos o termo de inventariante e a procuração por ele outorgada. Não havendo inventário, deverão fornecer o endereço da filha “Rosângela”, indicada na certidão de óbito e que não apresentou procuração nos autos (ID 21725469). Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46